Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-09.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINEIA NUNES SANTOS - CPF: 118.079.716-78 (APELANTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), EVA MARIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 099.932.616-37 (APELANTE), E. N. D. S. L. - CPF: 175.014.916-82 (APELANTE), CARLOS MARCELINO SERAVALI MUNHOZ ARROYO - CPF: 951.080.331-68 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO TRASEIRA ENTRE CAMINHONETE E MOTOCICLETA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte
do companheiro da parte autora
, em colisão traseira entre uma caminhonete conduzida pelo réu

e uma motocicleta. A sentença reconheceu culpa exclusiva das vítimas e afastou o dever de indenizar. A autora sustenta que o excesso de velocidade e a ausência de frenagem da caminhonete foram desconsiderados, requerendo a reforma da decisão, com reconhecimento da responsabilidade do réu e fixação de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva das vítimas ou se houve culpa concorrente; (
ii
) definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do réu e consequente dever de indenizar; (
iii
) estabelecer os parâmetros para fixação das indenizações por danos materiais e morais em razão do falecimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade civil exige a presença dos elementos conduta, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa e pode ser afastada por prova robusta da culpa exclusiva da vítima.

O conjunto probatório revela que a motocicleta trafegava com velocidade inferior à mínima permitida, possivelmente parada, e sem adequada sinalização luminosa, o que contribuiu para o acidente.

A caminhonete conduzida pelo réu trafegava em período noturno com velocidade entre 100-102 km/h, superior à máxima permitida, e não deixou marcas de frenagem, evidenciando imprudência.

Configura-se culpa concorrente, uma vez que tanto o comportamento das vítimas quanto a conduta do réu contribuíram para a ocorrência do sinistro.

A culpa concorrente impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com repartição proporcional da responsabilidade e da indenização.

A autora faz jus a pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo, desde a data do acidente até a data em que a vítima completaria 73 anos e 9 meses, conforme expectativa de vida segundo o IBGE.

A indenização por danos morais é devida diante do falecimento do companheiro da autora, fixando-se o valor de R$ 50.000,00, em razão da culpa concorrente.

Inexistindo comprovação das dívidas alegadas, é incabível a indenização por danos materiais nesse ponto.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a culpa concorrente, impondo-se a divisão proporcional entre as partes, com ressalva à gratuidade de justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A culpa concorrente entre condutor e vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade exclusiva e impõe a divisão proporcional da indenização, conforme art. 945 do Código Civil.

O excesso de velocidade e ausência de frenagem do condutor do veículo traseiro contribuem para o acidente, mas não afastam a concorrência de culpa quando demonstrada imprudência da vítima.

A dependência econômica da companheira da vítima falecida autoriza a fixação de pensão mensal proporcional à culpa concorrente, com base no salário-mínimo vigente.

A indenização por danos morais decorrentes de morte em acidente de trânsito deve observar a proporcionalidade da culpa e a gravidade do abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 945; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I; CTB,
arts
. 28, 29, II, 219 e 220, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.002399-8/001, Rel.a Des.a Lílian Maciel, j. 07.06.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1401717/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
DJe
27.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso
de
A
pelação
interposto
por

EDINEIA NUNES SANTOS

cont
ra

a
sentença proferida
pelo
MM. Juiz da
1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
,

que
,
nos autos
d
a

Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizad
a

em face de

CARLOS MARCELINO SERAVALI MUNHOZ ARROYO
,
julgou
im
procedente
s

os pedidos formulados na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada
, a
apelante
sustenta que a prova técnica oficial
que revelou
excesso de velocidade da caminhonete
causadora do acidente
(entre 100-102 km/h)

deve prevalecer sobre
o
relato testemunhal isolado
. Aduz também que o laudo apontou a
ausência de frenagem
da caminhonete,
dinâmica típica de colisão traseira
, fatos que, a seu sentir, não foram considerados pela r. sentença.

Salienta que
o CTB impõe ao condutor o dever de domínio do veículo e guarda de distância de segurança (
arts
. 28 e 29, II), bem como a redução de velocidade em curva (art. 220, VI), deveres
não cumpridos
pelo apelado
, bem como invoca a
presunção de culpa de quem colide na traseira, somente
afastável
por prova robusta
.

Afirma que a sentença desconsiderou
trechos centrais do laudo
– como o fato de que
não houve reação de frenagem antes da colisão e que
a pista estava seca, limpa, em bom estado de conservação e com boa visibilidade, existindo sinalização de curva nas imediações
–

e, por outro lado,
atribui
u
peso excessivo à versão testemunhal dissociada dos achados periciais.

Com essas considerações,
a apelante
requer o
provimento
da apelação para reformar a sentença, com o reconhecimento da culpa do réu e a condenação ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais decorrentes do falecimento d
e seu
companheiro
. Por fim, pleiteia a
inversão do ônus sucumbenciais
, sugerindo a condenação em honorários no patamar de 20% sobre o valor da causa.

A apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimad
o
,
o apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
. 319000422).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDINEIA NUNES SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
CARLOS MARCELINO SERAVALI MUNHOZ ARROYO
, sustentando
ser viúva do Sr. Hamilton Ribeiro Lopes, falecido em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 08/10/2022.

A autora relata que o
de cujus
estaria trafegando na garupa de uma moto, quando, em conjunto com o seu condutor, foram fortemente atingidos na traseira por um veículo sob a direção do réu
CARLOS MARCELINO, razão pela qual requereu
a condenação do requerido ao
pagamento de R$ 352.150,00, referente as dívidas deixadas pelo falecido, bem como o valor de R$ 100.000,00, a título de danos extrapatrimoniais.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO

Sabe-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos stricto sensu” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Desta forma, com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do CC, são pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido, adianto que a pretensão autoral não merece prosperar.

Embora incontestável o dano moral sofrido pela autora, diante da perda irreparável de seu esposo, não há o que se falar em conduta culposa do réu, tendo o acidente ocorrido por culpa exclusiva das vítimas, modalidade de exclusão da responsabilidade civil.

Por meio do testemunho do Sr.
Cleumar
Alves Moreira tem-se a informação de que logo antes do acidente a motocicleta em questão estava parada na rodovia, em horário noturno, sem a sinalização adequada, e a as vítimas estavam andando com uma lanterna fora do acostamento, olhando para o chão. Ato contínuo, a testemunha foi incisiva em declarar que o local seria costumeiro para caçar rãs.

De mesmo modo, o laudo pericial acostado em Id. 121271413 atesta que o veículo das vítimas estaria em velocidade muito abaixo do mínimo permitido ou praticamente parada.

Ademais, não foi produzida qualquer prova que indicasse que o réu teria agido de forma negligente, imprudente ou imperita, com conduta capaz de dar causa ao acidente. Além dessa circunstância, é ponto incontroverso
no autos
que no momento do acidente já estava escuro, estava chovendo, e a visibilidade estava prejudicada.

Com efeito, não se observa nenhuma conduta imprudente, negligente ou imperita do requerido, que se envolveu no evento de forma totalmente acidental, não havendo que se falar em conduta culposa ou dolosa para a consecução do acidente.

Entendendo-se que a imprudência e a falta de cautela das vítimas foi o que deu causa ao acidente, tem-se afastado o nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano causado e, por conseguinte, não há o que se falar no dever de indenizar.Mutatis mutandis, leia-se o entendimento jurisprudencial em casos similares:

(...)

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os pedidos na inicial, ante a comprovação da culpa exclusiva da vítima para o acontecimento do acidente, o que faço para extinguir o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% do valor da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, porquanto beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que
a sentença desconsiderou trechos centrais do laudo – como o fato de que não houve reação de frenagem antes da colisão e que a pista estava seca, limpa, em bom estado de conservação e com boa visibilidade, existindo sinalização de curva nas imediações – e, por outro lado, atribuiu peso excessivo à versão testemunhal dissociada dos achados periciais.

Pois bem.

É pacífico que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com intenção de causar o dano ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesse sentido, preconiza o art. 186 do Código Civil que, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Por sua vez, o art. 927 do supracitado diploma legal estabelece que “
aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Tais dispositivos fundamentam a responsabilidade civil subjetiva no ordenamento jurídico brasileiro, instituto que visa à reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

No contexto específico de ações envolvendo acidentes de trânsito, a apuração da dinâmica do sinistro e da responsabilidade dos envolvidos exige a produção de provas robustas e contundentes – sejam
elas documentais
, fotográficas, testemunhais ou periciais – capazes de demonstrar inequivocamente a caracterização da culpa ou do dolo, sem as quais não se justifica a imposição do dever de indenizar.

Na hipótese dos autos, muito embora
a apelante sustente que a prova técnica oficial que revelou excesso de velocidade da caminhonete causadora do acidente (entre 100-102 km/h) deve prevalecer sobre o relato testemunhal isolado, bem como que o laudo apontou a ausência de frenagem da caminhonete, dinâmica típica de colisão traseira, fatos que, a seu sentir, não foram considerados pela r. sentença, entendo que, em verdade, a
acurada análise dos autos revela ter havido culpa concorrente das partes envolvidas
.

Da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, observa-se que nenhuma prova, isoladamente, deve prevalecer sobre as demais, impondo-se a apreciação de todas de forma conjunta e complementar.

No caso, ao examinar o laudo pericial, constata-se que o
expert
não pôde aferir se todas as sinalizações da motocicleta se encontravam em pleno funcionamento antes do acidente, uma vez que o veículo sofreu consideráveis avarias em decorrência do sinistro, impossibilitando a verificação precisa de seu estado anterior.

Eis o que constou do laudo a respeito da motocicleta envolvida no acidente:

“O veículo V2-motocicleta apresentava as seguintes avarias decorrentes da sede de colisão e posterior arrastamento:

- Deformação da estrutura metálica da roda posterior;

- Esvaziamento do pneumático posterior;

- Desprendimento da placa da motocicleta;

- Quebra e desprendimento do conjunto de luzes posteriores de sinalização;

- Deformação e desprendimento das colunas de suspensão;

- Quebra das carenagens posteriores, localizadas abaixo do assento;

- Deformação do assento e desprendimento da porção posterior do assento que rotacionou na direção do guidão;

- Amassamento e sinais de
atritamento
no tanque;

- Ausência do retrovisor direito;

- Deformação do guidão, principalmente do lado esquerdo, danificação do sistema de embreagem;

- Danos no painel, na estrutura do retrovisor esquerdo e nos indicadores de mudança de direção;

- Impregnação de terra e de vegetação ao longo da motocicleta.

O Veículo V2-motocicleta não tinha condições de trafegar no momento dos exames, devido as avarias sofridas no evento em estudo. As luzes posteriores de sinalização, compostas pela luz de freio, pela luz de posição e pelas luzes indicadoras de direção, foram totalmente danificadas no evento, não sendo possível realizar suas avaliações. A análise do veículo V2-motocicleta ficou prejudicada em virtude dos danos.”

Em razão disso, agiu corretamente o Magistrado de origem ao valorar os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sobretudo quanto aos fatos que não puderam ser comprovados pelo laudo pericial.

Destaca-se que uma das testemunhas afirmou ter avistado, momentos antes do sinistro, dois rapazes com uma motocicleta completamente apagada, parados fora do veículo, no matagal ao lado do acostamento, e utilizando apenas uma lanterna manual para iluminar o local, o que reforça a conclusão de que o veículo não se encontrava em condições adequadas de segurança.

De fato, a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo é, em regra, presumida, uma vez que lhe incumbe o dever de manter distância segura e velocidade compatível com as condições da via, conforme dispõe o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, tal presunção é relativa e pode ser elidida quando demonstrado que o sinistro decorreu de culpa do condutor que seguia à frente.

Na hipótese, denota-se que o perito foi categórico ao afirmar, em seu laudo, que a motocicleta envolvida no acidente trafegava a uma velocidade máxima estimada de
33 km/h
, o que indica que poderia, inclusive, estar parado no momento do impacto ou, ainda que em movimento, circulava em velocidade bastante inferior ao limite permitido para a via.

Conjugando os elementos constantes dos autos, verifica-se que o conjunto probatório afasta a presunção de culpa exclusiva do condutor do veículo que trafegava na retaguarda.

Isso porque, como dito, uma das testemunhas relatou ter visto as vítimas, instantes antes do acidente, utilizando uma lanterna para iluminar o local, o que foi confirmado pelo laudo pericial ao constatar a presença de uma lanterna acesa junto aos corpos. Constatou-se, ainda, que a motocicleta transportava diversos objetos, como uma capa de violão, o que pode ter comprometido sua estabilidade e segurança.

Além disso, a testemunha também informou que a motocicleta se encontrava praticamente parada — ou em velocidade extremamente reduzida — fato corroborado pelo laudo pericial,
que estimou a velocidade em até 33 km/h
, muito inferior ao limite permitido para a via.

Tal conduta, inclusive, caracteriza infração de trânsito, nos termos do art. 219 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe trafegar em velocidade inferior à metade da máxima estabelecida, salvo em condições excepcionais.

Diante dessas circunstâncias, a dinâmica do acidente revela que ele não decorreu de desatenção exclusiva do réu, mas resultou de uma sucessão de fatores atribuíveis tanto à sua conduta quanto à das vítimas.

Com efeito, restou demonstrado que a motocicleta trafegava em velocidade demasiadamente reduzida, possivelmente quase parada, e sem adequada sinalização luminosa, circunstâncias que contribuíram de forma significativa para a colisão.

Por outro lado, também não se pode desconsiderar que o condutor da caminhonete — veículo de grande porte, equiparado a caminhão — trafegava em período noturno, a uma velocidade superior à permitida para o trecho (entre
100 e 102 km/h
, conforme o laudo pericial), além de inexistirem marcas de frenagem no local, o que evidencia falta de atenção e de cautela na condução.

À luz das provas colacionadas, conclui-se pela configuração da culpa concorrente, uma vez que tanto a conduta imprudente das vítimas, ao trafegarem em condições inadequadas de visibilidade e velocidade, quanto a inobservância do dever de cuidado do condutor do veículo de maior porte, contribuíram conjuntamente para a ocorrência do sinistro.

Nesse contexto, não havendo elementos suficientes para amparar a tese de culpa exclusiva de qualquer das partes, a atribuição de
culpa concorrente
se mostra a solução mais justa e adequada às particularidades do caso concreto, refletindo de forma equilibrada a participação de ambos os condutores na gênese do evento danoso e observando o princípio da proporcionalidade que deve nortear a responsabilização civil.

Logo, tendo ambas as partes atuado com imprudência e contribuído igualmente para a ocorrência do evento danoso, a responsabilização civil deve observar os parâmetros fixados no artigo 945 do Código Civil, que assim dispõe:

‘Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM
ALTA VELOCIDADE –
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
–
FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
– GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento.
Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados. (...) Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS MATERIAIS -ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - OFENSA AO
PRINCIPIO
DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR SEGURADO EVIDENCIADO - ULTRAPASSAGEM IRREGULAR DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU - COMPROVAÇÃO - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Verificando-se que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), sendo possível extrair de suas alegações a suposta ocorrência de "
error
in
judicando
" no provimento hostilizado, não há que se falar em vulneração ao princípio dialeticidade recursal. -
Age com culpa o motorista que não observa o limite de velocidade da via, expondo a si e aos demais condutores e transeuntes a risco. - De outro lado, se há prova testemunhal no sentido de que houve ultrapassagem de forma irregular, induvidosa a contribuição do outro condutor para o evento danoso.
-
Quando o
agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo resta configurada hipótese de culpa concorrente que impacta na análise do direito a indenização, nos termos do art.945 do Código Civil.
- Recurso aos quais se nega provimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002399-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023) (
g.n
.)

No tocante aos
danos materiais
, a parte autora requereu a condenação do requerido ao pagamento das dívidas deixadas pelo falecido Hamilton a ela, atualmente viúva, bem como ao pagamento de pensão alimentícia mensal.

Sobre o tema, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“a dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE [...]”
(STJ,
AgRg
no REsp 1401717/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
27/06/2016).

No caso, embora seja devida a pensão em virtude do falecimento do provedor do lar, as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar que a vítima auferia renda média mensal de R$ 5.000,00, inexistindo comprovantes formais nesse sentido. Assim, a fixação da
pensão deve se basear no salário-mínimo vigente, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Reconhecida a
culpa concorrente
, impõe-se a fixação proporcional dessa base,
resultando em 1/3 do salário-mínimo
(metade de 2/3), valor que se mostra adequado e equitativo diante da participação de ambas as partes na ocorrência do evento danoso.

Tal valor deverá ser adimplido até a data em que a vítima completaria 73 anos e 9 meses de idade, correspondente à expectativa média de vida dos homens brasileiros, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE relativos ao ano de 2022, que fixam tal parâmetro em 73,74 anos. Esse critério é o usualmente adotado pela jurisprudência pátria para a fixação do termo final da pensão decorrente de morte, quando inexistem elementos concretos que indiquem expectativa diversa.

No tocante às alegadas dívidas, cumpre esclarecer que a autora não acostou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência ou a extensão dos débitos supostamente deixados pelo falecido Hamilton, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo prova mínima da obrigação, não há como impor ao réu a condenação ao pagamento de valores baseados em meras alegações desprovidas de respaldo probatório.

Por fim, em relação aos
danos morais
, o falecimento abrupto e trágico do Sr. Hamilton indubitavelmente causou à autora intenso abalo emocional, decorrente da irreparável perda do marido e companheiro, cuja ausência gera sofrimento profundo e dor incomensurável. A morte de um ente familiar tão próximo constitui dano moral evidente, insuscetível de reparação integral, razão pela qual se impõe a fixação de indenização pecuniária com caráter compensatório, sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa da parte autora.

Considerando, ainda, o reconhecimento da culpa concorrente entre as partes, entende-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que se revela proporcional à gravidade do evento, à extensão do sofrimento experimentado e às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a reparação civil.

Com relação à
pensão devida à parte autora
, as parcelas atrasadas deverão incidir correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento e até a data do respectivo pagamento. Por sua vez, a
indenização por danos morais
deverá ter correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso.

A correção monetária deverá incidir pelo IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EDINEIA NUNES SANTOS para condenar o requerido CARLOS MARCELINO SERAVALI MUNHOZ ARROYO ao pagamento de pensão mensal à viúva em 1/3 do salário-mínimo, desde a data do acidente até a data em que o falecido Hamilton completaria 73 anos e 9 meses de idade; bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respeitando os consectários legais acima delineados.

Considerando que foi reconhecida a culpa concorrente em igual proporção entre os envolvidos no acidente, impõe-se a
distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais
, razão pela qual as partes deverão arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, observando-se a mesma proporção fixada para a responsabilidade pelo evento danoso e observando também a gratuidade de justiça anteriormente deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025